Tribunal: TJMT
Processo: 1010108-19.2018.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010108-19.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ALCINDO CECON - CPF: 772.145.101-97 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ALCINDO CECON - CPF: 772.145.101-97 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO PROMOVENTE, CONHECEU DO RECURSO DO MUNICÍPIO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE RESPOSTA PELOS ENTES PÚBLICOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO AO CUSTEIO DO PROCEDIMENTO - INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO E DO PROMOVENTE – PLEITO DO PROMOVENTE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS IMPOSTOS AO MUNICÍPIO – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA E EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS PELO MUNICÍPIO -ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PELO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE – DESCABIMENTO – ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS PELA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO PROMOVIDO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federados o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.

Quanto ao apelo do promovente destaco que não há nos juizados especiais condenação em custas e honorários no primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, restando prejudicado o recurso interposto pelo autor.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso do promovido parcialmente provido.

Recurso do autor prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos pelo Município e pelo promovente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial para condenar os promovidos (Estado e Município de Sinop) solidariamente a disponibilizarem ao promovente a Cirurgia de Pseudartrose Infectada, conforme a seguinte parte dispositiva:

“DIANTE DO EXPOSTO,
julgo procedente
o pedido proposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE SINOP,
por meio das respectivas Secretarias de Saúde, confirmando a decisão conferida em sede de tutela antecipada.

Confirmo
a antecipação da tutela anteriormente concedida.

Por conseguinte,
extingo o processo com resolução de mérito
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

.

O Município de Sinop, nas razões do recurso, alegou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento que não possui responsabilidade para arcar com o custo do procedimento do promovente, vez que a solidariedade da responsabilidade pelo acesso à saúde não é irrestrita, ainda mais quando se trata de procedimento de alto custo e alta complexidade.

Requereu o provimento do recurso e a exclusão do Município quanto a condenação imposta e a exclusão da condenação em honorários advocatícios.

Houve apresentação de contrarrazões.

A parte promovente em suas razões recursais, por meio da Defensoria, requereu a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública e a majoração do valor arbitrado a título de honorários em relação ao Município.

Houve apresentação de contrarrazões.

Houve manifestação do Procurador de Justiça que manifestou pelo desprovimento dos recursos e manutenção da sentença combatida.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Púbico que atua perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, pretende a parte autora que as promovidas (Estado de Mato Grosso e Município de Sinop) sejam compelidas em realizar Cirurgia de Pseudartrose Infectada, conforme determinação médica.

Importante registrar que o Município recorreu visando a improcedência da ação por inexistir solidariedade entre os entes da federação para o cumprimento da obrigação imposta e a exclusão dos honorários advocatícios fixados e o promovente visando a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios e a majoração do valor arbitrado a título de honorários em relação ao Município.

Quanto a tese recursal de ausência de solidariedade arguida pelo Município de Sinop, entendo que o direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federados o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, nos termos do art. 196, da Constituição Federal, que dispõe que o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.

As alegações de limitação orçamentária e técnica não são óbice para promover o direito à saúde, vez que os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa e solidária.

Quanto a tese de exclusão dos honorários, entendo pela procedência do pleito, posto que na seara dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.

O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas e a sentença não fixará honorários advocatícios, de modo que deve ser extirpada tal fixação da sentença de primeiro grau.

Com as considerações acima resta prejudicado o recurso do promovente que visa a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios e a majoração do valor arbitrado a título de honorários em relação ao Município.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Município para excluir a fixação de honorários advocatícios, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei no 9.099/95,
restando prejudicado o recurso do promovente.

Deixo de condenar os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020